Tribunal: TJDFT
Processo: 0739762-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0739762-10.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERSON LUIZ MIGUEL RÉU ESPÓLIO DE: CARLOS ROBERTO MIGUEL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GERSON LUIZ MIGUEL em face de decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da Ação de Exigir Contas n. 0701586-33.2022.8.07.0020, proposta por CARLOS ROBERTO MIGUEL em desfavor do agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 162552564 do processo de origem), o d. Magistrado de primeiro grau pôs fim à primeira fase do procedimento especial, julgando procedente o pedido inicial formulado na ação de exigir contas e condenando o requerido a apresentar contas em favor da parte autora acerca da administração do capital no importe de R$ 118.333,33 (cento e dezoito mil trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos), que lhe foi confiado pelo autor em 15/12/2008. No agravo de instrumento interposto, o agravante relata que, ante a notícia do óbito do autor, foi promovida a habilitação do ESPÓLIO DE CARLOS ROBERTO MIGUEL nos autos, representado pela administradora provisória da herança, a Sra. ROSINETE VIEIRA DE CARVALHO MIGUEL, cônjuge do requerente (ID 146283602). Assevera, preliminarmente, a necessidade de formação de litisconsórcio ativo necessário, com a inclusão da esposa do requerente no processo, Sra. Rosinete, porquanto as partes eram casadas sob o regime da comunhão universal de bens, de modo que o falecido não teria legitimidade para postular a prestação de contas sobre 50% (cinquenta por cento) do capital discutido. Alega, ainda, a preliminar de ausência de interesse de agir da parte autora, por ser cotitular da conta corrente em que os valores estavam depositados e ter acesso a toda a movimentação bancária ocorrida ao longo dos anos, de forma que estaria comprovado o conhecimento de todas as entradas e saídas financeiras. No mérito, afirma que já houve a devida prestação de contas ao longo da instrução probatória do processo, provando-se que a gestão realizada pelo agravante atingiu com excelência o fim ao qual se destinou, qual seja, obter com o capital investido a maior rentabilidade através da gestão financeira, sem qualquer oposição dos integrantes do fundo familiar comum ao longo de mais de uma década. Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para que a ação de prestação de contas seja julgada totalmente improcedente, condenando-se o espólio agravado ao pagamento dos encargos processuais e dos honorários advocatícios. Comprovantes do recolhimento do preparo recursal colacionados aos IDs 51497939 e 51497940. Verifico que o agravante não requereu a antecipação dos efeitos da tutela recursal e nem a atribuição de efeito suspensivo, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto a consulta aos autos do processo originário se mostra suficiente para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 20 de setembro de 2023 às 17:44:11. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora